Tribunal: TJPA
Processo: 0006164-07.2018.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU DESCLASSIFICAÃAO PARA FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS (ART. 155, Â§ 4Âº, IV DO CPB) â IMPROCEDENCIA. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria, se restou devidamente comprovado, sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, a autoria delitiva do apelante na empreitada criminosa, o qual inclusive confessou sua participaÃ§Ã£o.No mesmo contexto, inviÃ¡vel a desclassificaÃ§Ã£o do crime de roubo qualificado para o crime previsto no art. 155, Â§ 4Âº, IV do CPB, se restou comprovada o emprego de violÃªncia na aÃ§Ã£o delituosa, como demonstrado pela vÃtima em suas declaraÃ§Ãμes. Portanto, mantida a sentenÃ§a condenatÃ3ria em todos os seus termos.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SOURE
APELANTE: ORIVALDO LOBO JUNIOR
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ducelinda Lobato Pantoja
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0006164-07.2018.8.14.0059

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU DESCLASSIFICAÇAO PARA FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS (ART. 155, § 4º, IV DO CPB) - IMPROCEDENCIA. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, se restou devidamente comprovado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a autoria delitiva do apelante na empreitada criminosa, o qual inclusive confessou sua participação.
No mesmo contexto, inviável a desclassificação do crime de roubo qualificado para o crime previsto no art. 155, § 4º, IV do CPB, se restou comprovada o emprego de violência na ação delituosa, como demonstrado pela vítima em suas declarações. Portanto, mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.

Raimundo Holanda Reis.
Belém, 14 de junho de 2021
.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SOURE
APELANTE: ORIVALDO LOBO JUNIOR
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ducelinda Lobato Pantoja
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0006164-07.2018.8.14.0059
R e l a t ó r i o

ORIVALDO LOBO JUNIOR
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure que o condenou pela prática delituosa descrita no
art.157, § 2º, II do CPB.

Relata a denúncia que no dia 30 de maio de 2018 o acusado, na companhia de outro individuo, abordou a vítima Gabriela e mediante violência no uso de arma branca, subtraiu seu aparelho celular.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou ORIVALDO LOBO JUNIOR a pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado, pela prática do crime previsto no art.157, § 2º, II do CPB, absolvendo-o das práticas delituosas previstas nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Inconformado
, o acusado recorreu da sentença condenatória, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito previsto no art. 155, § 4º, IV do CPB (furto mediante concurso de duas ou mais pessoas) sendo a pena assim, fixada no mínimo legal e substituída por restritivas de direitos, bem como a detração para alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em que pese a defesa alegue insuficiência probatória, analisando os elementos de prova constantes dos autos, há declarações da vítima, prestadas em sede policial (fls. 11) em que a mesma relata os fatos, afirmando que foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta e que o garupa desceu já lesionando-a para após subtrair seu aparelho celular e que após passou as características dos assaltantes para policiais.

As testemunhas de acusação, em juízo, policiais militares em consonância, afirmaram que após passadas as características já suspeitavam de quem seriam os assaltantes uma vez que esses estavam cometendo diversos assaltos naquela região e em diligencia avistaram um grupo suspeito que ao perceber a presença da policia empreenderam fuga, sendo que um abordado, Luis Cassio, informou que o assalto havia sido praticado pelo acusado Agnaldo na companhia de ¿molequinho¿, ora acusado.

O apelante por sua vez, em juízo, confessou a autoria delituosa, alegando que estava sem dinheiro e precisava comprar material para sua filha.

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória se devidamente demonstrada a participação do acusado na empreitada criminosa, o qual, inclusive confessou o delito.

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação para o crime previsto no art. 155, § 4º, IV do CPB, se restou demonstrado, pelas declarações da vítima, que o acusado, quando a abordou já a lesionou e após subtraiu seu aparelho celular, portanto, devidamente comprovado o emprego de violência no cometimento do delito.

Assim sendo, pelos subsídios apresentados, não há que se falar em absolvição tão pouco em desclassificação mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, m consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória nos termos do voto.

É como voto.
Belém, 14 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA